Tribunal: STF
Processo: ARE 1553649
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 77): 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – CEPREC – PRECATÓRIO FORMADO – ÍNDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DO ÍNDICE DE JUROS – ADI 2332 DO STF – INAPLICABILIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SEGURANÇA CONCEDIDA. - O mandado de segurança mostra-se via apropriada para as hipóteses de proteção a direito líquido e certo que tenha sido vilipendiado por ato praticado por autoridade coatora, segundo se conclui do panorama normativo de mencionada via mandamental, em especial o disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, combinado com o artigo 1º da Lei nº 12.016/09. - Após a formação do precatório não é admitida a alteração do percentual de juros compensatórios incidentes sobre o título judicial, porquanto não se trata de simples correção de erro de cálculo, mas de modificação do índice, o que implica violação à coisa julgada e à segurança jurídica.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXIV, XXXV, XXXVI, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2.332. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 101, p. 5):



    “É preciso identificar que o Supremo Tribunal Federal entendeu por constitucional os artigos da legislação federal que estipulava juros compensatórios nas desapropriações em percentual não superior à 0,5% ao mês, sendo que qualquer ato anterior a esta decisão que tenha reconhecido juros de mora em taxas superiores, caso do precatório, perdeu a sua validade, face a declaração de constitucionalidade da norma que reduziu o percentual pelo plenário do STF. 



    Ora é flagrante a validade da norma e por arrastamento todos os atos jurídicos que dela divirjam são inconstitucionais, efeito natural da constitucionalidade de uma lei. 



    Quando se trata de erro de cálculo, face a aplicação de taxa diversa da autorizada em Lei Federal, a própria lei, caso dos autos e a jurisprudência são claras em entender que há possibilidade de alteração dos erros constantes nos cálculos judiciais, mesmo após o trânsito em julgado.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria constitucional (Súmulas 282 e 356 do STF) e por deficiência na fundamentação (Súmula 283/STF) (eDOC 120).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar procedente o mandado de segurança ajuizado pela ora recorrida, asseverou que (eDOC 77, p. 11-12):



    “Neste contexto, em que pese o entendimento adotado pelo d. Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios, entende-se por erro de cálculo passível de correção aquele decorrente de inexatidão aritmética, que, sabidamente, não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e/ou taxa de juros de mora. 



    Examinando os cálculos elaborados pela Ceprec, verifica-se que os juros compensatórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano) fixados no título executivo judicial foram reduzidos para o importe de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) com base no julgamento da ADI 2332 pelo STF.



     Todavia, com a devida vênia, embora o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tenha proferido julgamento de mérito da ADI n. 2.332, concluindo pela constitucionalidade do percentual de 6% ao ano relativo aos juros compensatórios previstos no artigo 15-A do DL n. 3.365/41 (Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe: 16.04.2019), é certo que a tese fixada no referido julgado não se aplica ao caso em tela, uma vez que é vedada a rediscussão de critérios de correção monetária e de juros de mora visando alterar os cálculos em sede de Precatório, sob pena de vulnerar os princípios da inviolabilidade da coisa julgada e o da garantia da segurança jurídica, sobretudo porque a alteração do percentual dos juros compensatórios realizada resulta em modificação do critério jurídico, o que não se pode admitir. 



    Com efeito, ainda que se proceda à modulação dos efeitos do que restou decidido pelo STF na ADI n. 2.332, esta não se aplica ao caso em discussão, porque o precatório foi formado anteriormente.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:



    “Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 



    (...)



    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.



     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.”



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.



    Assim, neste contexto, a inclusão de juros compensatórios fixados em 12% ao ano deve ser revisto. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o percentual de 6% ao ano nos juros compensatórios, conforme a atual orientação desta Corte no julgamento do mérito da ADI 2.332.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente